Tribunal: TJPA
Processo: 0804760-60.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804760-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO POLO PRODUTIVO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ
em face do Acórdão, por meio do qual conheci do recurso e neguei provimento,
nos autos da Ação Civil Público por Atos de Improbidade Administrativa, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.

Inconformado, o embargante alega omissão no acórdão, sobre a
análise do requerimento de retirada do feito do plenário virtual para que fosse julgado via remota e, ainda, do pedido de sustentação oral, a Agravante opôs Embargos de Declaração onde requereu a anulação do acordão a fim que seja o processo incluído na próxima sessão remota, oportunizando a Embargante a realização de sustentação oral.

Sendo assim, o embargante requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 11859920), onde o embargado requer a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

No presente caso, tanto pela sistemática da Lei nº 14.365/22, que alterou a redação do art. 7º do EOAB, quanto a revogação do inciso III do § 11 do art. 140 e a alteração dos §§ 2º e 3º do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do estado do Pará, ambos em cumprimento da Recomendação nº 132, de 9 de setembro de 2022, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que recomendou
“aos tribunais a adoção do modelo de julgamento virtual previsto na Resolução STF nº 642/2019, com as alterações da Resolução STF nº 669/2020, quanto á forma de julgamento dos agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração nos quais haja pedido de sustentação oral
”, existe a possibilidade de sustentação oral em agravo interno, abaixo transcritas, dos citados textos legais:

“Art. 7º, §2º-B, do EOAB

§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações:

I -
recurso de apelação;

II - recurso ordinário;

III - recurso especial;

IV - recurso extraordinário;

V - embargos de divergência;

VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.”

Ficaram acrescentados dispositivos à Resolução nº 21, de 5 de dezembro de 2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), que regulamenta a realização de julgamento de processos no segundo grau de jurisdição por meio eletrônico utilizando a ferramenta do
Plenário Virtual.

Observando o art. 4º-A acrescentado à Resolução nº 21, de 2018, na qual se deve seguir, com a seguinte redação:

Art. 4º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no Regimento Interno do TJPA, fica facultado, ao(à) membro(a) do Ministério Público ou da Defensoria Pública e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos, realizar sustentação oral em processos a serem julgados em
Plenário Virtual
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
.

§ 1º O(A) interessado(a) em realizar sustentação oral em processos submetidos à julgamento no Plenário Virtual deverá formular o pedido em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do inicio da sessão, diretamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico( Pje), acompanhando do correspondente arquivo digital.

§ 2º O arquivo digital de sustentação oral poderá ser de áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, sob pena de ser desconsiderado, responsabilizando-se o solicitante pelo conteúdo enviado.

§ 3º O arquivo digital de sustentação oral deverá observar os seguintes requisitos:

I – Para os arquivos de vídeo:

a)

Formato MP4;

b)

Tamanho máximo: 100MB a cada 15 (quinze) minutos de vídeo;

c)

Padrão de qualidade mínimo: 240p com 30fps; e

d)

Padrão de qualidade recomendado: 360p com 30fps;

II – Para os arquivos de áudio:

a)

Formato MP3; e

b)

Tamanho máximo: 100MB a cada 15(quinze) minutos de áudio.

§ 4º O(A) Advogado(a) e o Procurador(a) firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos, e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.”

Portanto, o pedido de retirada de pauta para defesa oral não pode ser deferido, ante a possibilidade de sustentação oral em Plenário Virtual, com base na fundamentação exposta.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Deixo de condenar o Embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil, por não entender serem os embargos declaratórios opostos manifestamente protelatórios, como suscitado pelo Embargado.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 31/07/2023